Tribunal: STF
Processo: EP 190
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, em razão de condenação proferida pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Penal 2.417/DF, já transitada em julgado, à pena total de 16 (dezesseis) anos de privação de liberdade, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, fixado o regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa, calculados à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido .
A defesa requereu autorização para inclusão de visitantes, indicando pessoas integrantes do círculo familiar e social do apenado (eDoc. 632). 
É o relatório. DECIDO.
O apenado encontra-se custodiado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, sendo as visitas condicionadas à prévia autorização judicial.
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, o ingresso de visitantes está condicionado a prévio cadastramento, conforme os procedimentos regulamentados pela Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022. Ademais, o acesso observará o limite de até 2 (dois) visitantes por período, devendo ao menos 1 (um) ser maior de 18 (dezoito) anos, nas quartas e quintas-feiras, nos horários de 8h às 10h, 11h às 13h e 14h às 16h.
Em relação a visita de familiares previamente cadastrados,  a concessão de autorização permanente é medida razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado.
Dessa forma, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO:  
(1) A visitação dos seguintes familiares, em caráter PERMANENTE, desde que observadas todas as regras do estabelecimento prisional: 
(a) Bruno Casimiro Vasconcelos (irmão);
(b) Elza Martins de Goes (sogra);
(c) Emerson Casimiro Vasconcelos (irmão);
(d) Emylly Martins Simões Ramos (enteada);
(e)José Casimiro Sobrinho (genitor);
(f) Maria Ieda Vasconcelos Rodrigues (genitora);
(g) Nadia Cristina Simões Casimiro (esposa).
(2) A visitação das seguintes pessoas,  desde que observadas todas as regras do estabelecimento prisional: (h) Quarta-feira, dia 25/3/2026 entre 8h00 e 10h00:  Pedro Gomes Rodrigues; e entre 11h00 e 13h00: Wagner Freitas da Silva e Silva. 

Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente